Tribunal: TJSP
Processo: 1000165-42.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – Abordagem constrangedora no estabelecimento comercial da Requerida – Demonstrada a prática vexatória, com acusação falsa de furto – Caracterização do dano moral – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – Condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 – Honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação – Excessivo o valor da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – Abordagem constrangedora no estabelecimento comercial da Requerida – Demonstrada a prática vexatória, com acusação falsa de furto – Caracterização do dano moral – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – Condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 – Honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação – Excessivo o valor da indenização – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO para fixar o valor da indenização em R$5.000,00 e estabelecer a data deste julgamento como termo inicial da correção monetária (Súmula 362 do STJ) - Sucumbência recíproca, com divisão das custas e despesas processuais - Honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$1.500,00, na forma do art. 85, § 4o do Código de Processo Civil, com correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora a contar do trânsito em julgado, vedada a compensação e suspensa a exigibilidade em relação à autora enquanto persistir sua situação de hipossuficiência financeira (CPC, art. 98, § 3o).